Tribunal: TJBA
Processo: 8075315-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075315-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: CLINICA DR CARLOS NAVARRO LTDA - ME

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAR ÍNDICE AOS PARÂMETROS DA ANS. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. ABUSIVIDADE PRIMA FACIE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ÍNDICE ANS A PLANOS COLETIVOS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
A decisão agravada demonstrou, de forma suficiente, que os reajustes aplicados pela operadora
A
gravante apresentavam desproporcionalidade apta a comprometer a manutenção do contrato, configurando risco de interrupção de serviço essencial à saúde da
A
gravada.

3.
Embora os planos coletivos não estejam, em regra, vinculados ao índice de reajuste estabelecido pela ANS para planos individuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação excepcional desse índice, como parâmetro provisório, quando evidenciada abusividade nos percentuais praticados, em observância ao princípio do equilíbrio contratual e da proteção ao consumidor (STJ – AgInt no REsp 2032399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/03/2023).

4.
A cognição sumária própria da tutela provisória não exige exaurimento probatório, sendo possível ao
M
agistrado adotar medidas provisórias que assegurem a efetividade do direito alegado, até ulterior apuração por perícia atuarial em sede de cognição exauriente.

5.
Não se configura risco irreparável à
A
gravante, na medida em que eventuais diferenças financeiras poderão ser ressarcidas ou compensadas ao final do processo, enquanto o perigo de dano à
A
gravada é evidente, diante da essencialidade do serviço de saúde e da impossibilidade de suportar reajustes desproporcionais.

6.
Recurso conhecido e improvido. Decisão agravada mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075315-43.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravada CLÍNICA DR. CARLOS NAVARRO LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do
eminente
Relator.

Salvador (BA), 18 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB